Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701899-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCILANE MORAES LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Glaucilene Moraes Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a ausência de legitimidade ativa e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda do processo 32.159/97, em razão de que a exequente estava lotada na Fundação Educacional do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva, incidindo a Tese firmada no IRDR 21. "Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva." Em face do acórdão do julgamento do IRDR 21 foram interpostos recurso especial e extraordinário. No âmbito do STJ, a matéria discutida foi afetada sob o regime de recurso repetitivo, REsp 2.231.007/DF, Tema 1402, com a determinação de sobrestamento de todos os processos relativos ao cumprimento individual de sentença coletiva em qualquer fase ou grau de jurisdição: "Ementa. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA A PAGAR DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR SERVIDOR DE FUNDAÇÃO PÚBLICA OU AUTARQUIA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos representativos de controvérsia relativa à possibilidade de servidores de fundações públicas ou autarquias executarem sentença coletiva que condenou a administração centralizada a pagar diferença remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se o recurso especial é admissível e representativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial foi interposto contra o acórdão que julgou IRDR e, simultaneamente, resolveu o caso concreto. É admissível e representa controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: I - Definir se a sentença coletiva que condena a administração centralizada ao pagamento de verba remuneratória pode ser executada por servidores de autarquias e fundações públicas. II - Saber se os servidores que integravam os quadros de autarquias e de fundações públicas do Distrito Federal na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 foram beneficiados pela coisa julgada. 6. Suspensão (a) dos processos pendentes em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ; e (b) das execuções individuais da sentença da Ação Coletiva n. 32.159/97 em que o servidor não pertencia aos quadros da administração direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação de conhecimento, em qualquer fase ou grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: art. 5o, I e IV, do Decreto-Lei n. 200/1967; art. 506, CPC; art. 472, CPC/1973. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 823 RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18/6/2015; Tema 1.119, ARE 1.293.130 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020; STJ: Tema 1.302, REsp ns. 2.146.834 e 2.146.839, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; REsp n. 462.847, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2006. (ProAfR no REsp n. 2.231.007/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)" Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso paradigma. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e